Tribunal: TJMT
Processo: 1000859-72.2021.8.11.0101
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000859-72.2021.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDITH MARIA HENRIQUE - CPF: 964.630.741-87 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO ORDINÁRIA
– PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA -
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RETENÇÃO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TRANSFERÊNCIA DE VALOR – CONVERSÃO PARA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INVIABILIDADE –
CONDENAÇÃO DO ADVOGADO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – IMPOSSIBILIDADE
– MANTIDA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA AUTORA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se a apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

Não merece reparo a sentença de improcedência dos pedidos
,
se a autora não demonstra o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil. Lado outro, a instituição financeira comprova a existência da dívida e celebração do contrato, justificando a origem da dívida.

“(...) Não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, tampouco aplicação de taxa de juros diversa da operação questionada, eis que são distintas as especificidades de contratação e, também, diante da comprovação de disponibilização dos valores, não há razão para invalidar a contratação, sob pena de configurar enriquecimento ilícito por parte do Recorrente, que usufruiu da quantia contratada. Comprovada a contratação pelo Apelante e constatado que o Banco cumpriu com o dever de informação, não há reparos a serem feitos na sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários”
(N.U 1041172-61.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022).

“Os advogados, públicos ou privados, e os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não estão sujeitos à aplicação de pena por litigância de má-fé em razão de sua atuação profissional. Eventual responsabilidade disciplinar decorrente de atos praticados no exercício de suas funções deverá ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, a quem o magistrado oficiará. Aplicação do art. 77, § 6º, do CPC/2015”

(RMS 59.322/MG, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019).

Pertinente a manutenção da condenação nas penas de litigância de má-fé e no percentual razoável e proporcionalmente fixado, em razão de ter a autora alterado a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados pela instituição financeira, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000859-72.2021.8.11.0101

APELANTE: EDITH MARIA HENRIQUE

APELADO: BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDITH MARIA HENRIQUE
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, de improcedência dos pedidos iniciais, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, com condenação da autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para o patrono de cada parte, na forma do art. 85, §§ 1º e 2º , do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC e condenação da autora e seu procurador,
solidariamente
, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizada.

A apelante argumenta que a
penalidade por litigância de má fé não poder ser aplicada contra advogado, público ou privado, ou mesmo da Defensoria Pública ou do Ministério Público; alega que a apelante tenta resolver situações das quais não tem a mínima compreensão, que não entende como pode ser titular de descontos advindos de um suposto cartão.

Sustenta que se dirigiu até a instituição financeira a fim de celebrar um contrato de empréstimo padrão, e não um empréstimo na modalidade de cartão; comenta que houve vicio no consentimento na devida operação, já que o seu intuito era somente contratar um empréstimo padrão.

Narra que
a disponibilização da quantia via TED por si só já evidencia a desvirtuação da modalidade de empréstimo em análise; alega que em razão da “
falha na prestação do serviço do réu, o dano moral é claro em face da postura desrespeitosa e abusiva da empresa, da sensação de vergonha, impotência e revolta infligida ao cliente.”

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja declarado
inexistente o empréstimo consignado da RMC, igualmente a reserva de margem; a condenação do apelado ao pagamento de indenização por dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou então outro valor que esta Colenda Câmara entender razoável; a conversão do empréstimo de cartão de credito RMC para empréstimo consignado; seja afastada a multa por litigância de má fé da autora e do patrono e condenação do apelado nas custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% do valor da condenação.

Em contrarrazões, o apelado argui a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante não atacou qualquer dos fundamentos constantes na decisão, apenas reprisou os argumentos constantes em sua inicial. No mérito, postula pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelado alega em suas contrarrazões que a apelante não atacou qualquer dos fundamentos constantes na decisão, apenas reprisou os argumentos trazidos em sua inicial.

Entretanto, a apelante se insurge contra a improcedência de seu pedido de condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral, bem como, pretende seja afastada a condenação em litigância de má-fé.
Com efeito, a
s razões recursais atacam os fundamentos da sentença, ainda que sejam os mesmos apresentados anteriormente
.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença
. (...)”
(Ap 21545/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 06/07/2018) (destaquei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL –
DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA
- DESCONTO INDEVIDO – CONTA POUPANÇA – DANO MORAL – REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO - LEGITIMIDADE PASSIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO -– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Quando as razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso
(...)
” (Ap 36157/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018) (destaquei).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO:

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Direto ao ponto, a autora disse que buscou a instituição financeira com a finalidade de obtenção de empréstimo consignado tradicional, mas foi ludibriada/induzida a realizar outra operação, qual seja, contratação de limite/saque de cartão de crédito, o conhecido RMC.

Em sua contestação, a instituição financeira apresentou o
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”
e a
“Cédula de Crédito Bancário – Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado”
. A autora é analfabeta e no contrato consta a digital e assinatura a rogo, mediante assinatura também de duas testemunhas, além dos respectivos documentos pessoais.

Ademais, a instituição financeira apresentou faturas de cartão de crédito e TEDs realizado na Agência 953-9
, conta 4424-5, mesma indicada no contrato e não convence a alegação de que não consta informações mínimas, visto que está indicada a taxa contratual, custo efetivo mensal e anual, característica da operação de crédito, tipo de operação de crédito
.

Não convence, também, a alegação de
inclusão furtiva e/ou desinformada da citada RMC no benefício previdenciário da consumidora, pois no contrato consta em letras garrafais
“TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A. E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”
– com TEDs em favor da apelante

Dessa forma, pertinente a manutenção da sentença de reconhecimento da relação jurídica firmada entre as partes e utilização do cartão de crédito consignado com retenção de Reserva de Margem Consignável (RMC).

Assim, não convence a alegação da apelante de que não contratou os serviços na modalidade
cartão de crédito consignado com retenção de Reserva de Margem Consignável (RMC).

A instituição financeira comprovou a validade do contrato em questão, desincumbindo-se do ônus probatório do art. 373, II do CPC, ao apresentar fato impeditivo/modificativo/extintivo do direito do autor, de modo que não convence a alegação de fraude ou de não contratação. Não houve cerceamento de defesa, mas provas apresentadas pela instituição financeira.

É certo que o banco deve comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, em razão de sua responsabilidade objetiva. Todavia, o banco apresentou o contrato e as faturas do cartão de crédito, prova não desconstituída pela apelante
(artigo 373, inciso I, do CPC).

Sabe-se que se aplica às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Além disso, o artigo 14 do CDC estabelece:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Como se percebe, a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito. Todavia, o consumidor deve, no mínimo, comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária, o que não ficou provado nos autos, de modo que, por consequência, é improcedente, também, o pedido de indenização por dano moral e repetição de indébito em dobro.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA

– CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide”
(N.U 1013763-76.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 23/10/2022).

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, de modo que não há como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, pelo que a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Nesse sentido já manifestou esta Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. ”
(TJMT - RAC Nº 1016306-91.2018.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA – VALOR DISPONIBILIZADO AO CONSUMIDOR – TRANSFERÊNCIA VIA TED – DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – CONVERSÃO PARA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. Considerando as provas de contratação de cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, e o comprovante de transferência do numerário para a conta corrente do Apelante, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a Instituição Financeira no exercício regular do seu direito. Não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, tampouco aplicação de taxa de juros diversa da operação questionada, eis que são distintas as especificidades de contratação e, também, diante da comprovação de disponibilização dos valores, não há razão para invalidar a contratação, sob pena de configurar enriquecimento ilícito por parte do Recorrente, que usufruiu da quantia contratada. Comprovada a contratação pelo Apelante e constatado que o Banco cumpriu com o dever de informação, não há reparos a serem feitos na sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários”
(N.U 1041172-61.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022).

Em relação à condenação em litigância de má-fé, não pode ser direcionada ao advogado, tendo em vista que o §6º do art. 77 do CPC estabelece que
“Aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos §§ 2º a 5º, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará”
.

A questão foi dirimida pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2652, em que se infirmou que todos os advogados estão sujeitos exclusivamente ao Estatuto da OAB, não sendo possível a imposição por litigância de má-fé, prevista no Código de Processo Civil:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 10358/2001. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Impugnação ao parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil, na parte em que ressalva "os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB" da imposição de multa por obstrução à Justiça. Discriminação em relação aos advogados vinculados a entes estatais, que estão submetidos a regime estatutário próprio da entidade. Violação ao princípio da isonomia e ao da inviolabilidade no exercício da profissão. Interpretação adequada, para afastar o injustificado discrímen. 2.
Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para, sem redução de texto, dar interpretação ao parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil conforme a Constituição Federal e declarar que a ressalva contida na parte inicial desse artigo alcança todos os advogados, com esse título atuando em juízo, independentemente de estarem sujeitos também a outros regimes jurídicos
.”
(ADI 2652, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 08/05/2003, DJ 14-11-2003 PP-00014 EMENT VOL-02132-13 PP-02491-destaquei).

Em julgado de 17/10/2017, o Eminente Ministro Dias Toffoli infirmou que no entendimento perfilhado na ADI 2652
“Assentou a Corte, na oportunidade, a impossibilidade de se fixar pena processual aos advogados, públicos ou privados, por contempt of court
[desrespeito ao Tribunal]
”
.

Fundamentou, também, que o entendimento continua hígido mesmo no Novo Código de Processo Civil, que
“não implementou modificação ao regramento relacionado à aplicação de multa por contempt of court pela atuação profissional de advogados submetida a julgamento nesta Suprema Corte”
.

Por fim, ressaltou que o entendimento perfilhado pelo STF na ADI 2652
“permanece atual e eficaz, não podendo ser superada pelos demais órgãos do Poder Judiciário, os quais se encontram vinculados à decisão desta Suprema Corte sobre o tema, por força do art. 102 da Constituição Federal”
(Rcl 18885 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 21-03-2018 PUBLIC 22-03-2018).

O Superior Tribunal de Justiça, teve oportunidade de enfrentamento da matéria em mandado de segurança impetrado na defesa de interesse de advogado que havia sido condenado por litigância de má-fé, em que se manteve entendimento de submissão do advogado exclusivamente ao Estatuto da OAB:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. IMPETRAÇÃO. EXCEPCIONAL CABIMENTO. ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. ADVOGADO. TERCEIRO INTERESSADO. SÚMULA N. 202/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSIÇÃO DE MULTA AO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. É excepcional o cabimento de mandado de segurança contra ato judicial impugnável por recurso em relação ao qual se faz possível atribuir efeito suspensivo. A impetração, nessa hipótese, somente é admitida em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder.
2. Os advogados, públicos ou privados, e os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não estão sujeitos à aplicação de pena por litigância de má-fé em razão de sua atuação profissional.
Eventual responsabilidade disciplinar decorrente de atos praticados no exercício de suas funções deverá ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, a quem o magistrado oficiará
. Aplicação do art. 77, § 6º, do CPC/2015. Precedentes do STJ.

3. A contrariedade direta ao dispositivo legal antes referido e à jurisprudência consolidada desta Corte Superior evidencia flagrante ilegalidade e autoriza o ajuizamento do mandado de segurança, em caráter excepcional. 4.

"A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso" (Súmula n. 202/STJ). O advogado, representante judicial de seu constituinte, é terceiro interessado na causa originária em que praticado o ato coator, e, nessa condição, tem legitimidade para impetrar mandado de segurança para defender interesse próprio.
5. Recurso provido.”
(RMS 59.322/MG, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019-destaquei).

Diante disso, a condenação do patrono encontra impedimento legal pelo art. 77, §6º e ao entendimento do STF, que mantém o posicionamento adotado na ADI 2652, de modo que os advogados continuam imunes à condenação por litigância de má-fé e submetidos exclusivamente ao Estatuto da OAB.

E, em relação à autora, o Magistrado consignou:

“
Evidente, assim, que no caso em tela houve dedução de pretensão contra fato incontroverso, qual seja a contratação (inciso I), com alteração da verdade dos fatos (inciso II), visando a obtenção de vantagem ilegal (inciso III), ao que o art. 81 do CPC permite ao reconhecimento, de ofício, da litigância de má-fé.
”

Pertinente a manutenção da condenação nas penas de litigância de má-fé e no percentual razoável e proporcionalmente fixado, em razão de ter a autora alterado a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados pela instituição financeira, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária
.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LIMITE DE CRÉDITO PARA EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – PROCURAÇÃO OUTORGADA AOS PATRONOS DA AUTORA, DOCUMENTOS PESSOAIS E CONTRATO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS. Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária, mormente no caso em que se distribuiu 5 (cinco) ações distintas em nome da autora para demandar contra três instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural. Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro “demandismo” ou a denominada “demanda predatória”, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo julgador”
(N.U 1000205-07.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, publicado no DJE 05/07/2021).

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, tão somente para afastar a condenação em litigância de má-fé atribuída ao advogado da parte autora. Mantenho inalterada a sentença em seus demais termos.

Sem majoração dos honorários recursais.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023